Tribunal: STF
Processo: ARE 1445360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO PROCESSUAL E CIVIL. ERRO MÉDICO, RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA, RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO NÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS À VIDA, À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA. DANO MORAL E MATERIAL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-No tocante à responsabilidade civil do Estado, considerando que a parte autora alega ter sofrido prejuízos por ocasião do atendimento médico-hospitalar prestado pelo SUS (HGV), a responsabilidade do demandado deve ser analisada à luz do disposto no artigo 37, §6º da Constituição Republicana, que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos que seus agentes eventualmente causarem a terceiros. 2-É de salientar, ainda, que, na eventualidade de qualquer pretensão deduzida em face do hospital que atende pelo SUS por ato ou omissão do profissional da medicina, a lei reserva ao Estado a maior quota de responsabilidade (art. 37, § 6º c/c 196, ambos da Carta Republicana). 3- Assim, nas hipóteses em que o atendimento médico é prestado pelo SUS, o regime jurídico aplicável a espécie, conforme referido anteriormente, é o que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado e dos prestadores de serviços públicos por danos que seus agentes eventualmente causarem a terceiros. 4- Diante das divergências constatadas quanto a causa mortis apresentada pelos médicos do Hospital Getúlio Vargas e à indicada pelo Instituto Médico Legal, não restam dúvidas quanto à presença do nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos médicos e o dano causado. 5-Essa também foi a conclusão do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (fls.94/100), que constatou também atitude negligente dos profissionais envolvidos, porquanto os procedimentos ultrassonográficos necessários para a apuração mais eficaz do estado do paciente, em contraposição ao que foi dito por eles em suas declarações, deveria ter sido realizado.6- Quanto aos valores indenizatórios, visto que o falecido veio a óbito aos 59 anos de idade, extraindo-se uma média de R$ 12.283,04, ajusta-se à hipótese dos autos o cálculo dos lucros cessantes em até 06 vezes a renda anual prevista (supondo a sua inatividade a partir dos 65 anos de idade devido a Aposentadoria concedida pelo Regime Geral de Previdência Social, amparada pela Constituição Federal) alcançando-se o valor máximo de R$73.698,24. 7- Diante da gravidade do dano causado (morte do Sr. Raimundo Gomes), entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo não é suficiente para atender o caráter compensatório e punitivo da condenação nem mesmo razoável e proporcional ao dano sofrido, visto que a indenização é para a esposa do falecido e mais suas três filhas, entendendo pela majoração do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). No mais, entendo como justo os demais termos da sentença. 8- Ante o exposto, conheço dos recursos e DOU IMPROVIMENTO à Apelação interposta pelo ESTADO DO PIAUÍ e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta pela Requerente ETELVINA DE ANDRADE LESSA PEREIRA GOMES, reformando-se a sentença para alterar o valor a título de danos morais para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), bem como para aumentar o lucro cessante para R$73.698,24 (setenta e três mil e seiscentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), mantendo os demais termos da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente